Tribunal: TJES
Processo: 5028351-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028351-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ARCILIO HILARIO AIGNER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028351-22.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDO:
ARCILIO HILARIO AIGNER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que o autor alega que comprou passagem aérea e que com os juros ficaria no valor de R$ 6.854,11 (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos). Alega a parte autora que a requerida cobrou duas vezes os juros, o que totaliza R$ 7.664,95 (sete mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Desta forma, requereu a restituição de R$810,84 (oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) e danos morais.

A sentença (ID 6941466) condenou a requerida nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar, a ré a proceder o cancelamento da cobrança dos juros, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362), bem como ao pagamento de R$810,84 (oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), título de danos materiais, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.
.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 6941475). Em suas razões, a recorrente sustenta que a responsabilidade é da agência de viagens e que a continuidade das cobranças é da administradora do cartão de crédito, desta forma ausente danos materiais e morais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o autor comprovou por meio do extrato bancário (ID 6941444) e da fatura (ID 6941445) a continuidade das cobranças, contudo, a recorrente nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, ônus que lhe incumbia.

A empresa aérea aduz que a responsabilidade é da companhia de viagem, contudo a responsabilidade no presente caso é solidária entre as partes.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA - CADEIA DE FORNECECEDORES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DIMINUIÇÃO. I - Há responsabilidade solidária entre operadora de turismo, agência de viagem e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de pacotes e passagens se beneficiam do sistema. II - A responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam. III - O cancelamento de voo é capaz de causar sofrimento, desgosto e angústia no indivíduo, o que ultrapassa os meros aborrecimentos. IV - Na fixação de indenização por dano moral, o deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, devendo ser diminuída quando o montante implique enriquecimento ilícito.

(TJ-MG - AC: 10000210036687001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Por fim, quanto ao valor dos danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) verifico que foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)